Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746352-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. 2. Se ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para fins de reconhecimento da continuidade delitiva no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois a turma julgadora afastou a hipótese de crime continuado com base na assertiva de que “Inexiste unidade de desígnios entre as ações perpetradas pelo sentenciado, na medida em que as múltiplas condutas ilícitas não estão inseridas em um único contexto e nem integrantes de um dolo único. No caso, trata-se de mera reiteração de condutas criminosas, o que não merece qualquer complacência do aplicador da lei penal (20720615 - Pág. 81)” (ID Num. 22812672 - Pág. 5 ). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017